Tribunal: TJMT
Processo: 0012852-77.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012852-77.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 616.493.091-04 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SEBASTIANA SILVA DO ROSARIO (VÍTIMA), SEBASTIANA SILVA DO ROSARIO - CPF: 024.279.491-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART. 121, § 2º, VI
E
§ 2º-A, I C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ALMEJADA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
PARA OUTRO
DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – TESE
DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI

QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
–

2
. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM QUE O DELITO FOI PERPETRADO CONTRA MULHER,
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

E COM EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
3
. RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
A desclassificação do crime de feminicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida
.
Logo no caso destes autos,
sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta
do recorrente
impõe a manutenção
do édito judicial
que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

2
. A exclusão de qualificadoras do feminicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes;
daí por que a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga
a
sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
letras
d
, da Constituição Federal.

3
.
R
ecurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ros
ino
Ferreira
da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0012852-77.2017.8.11.0002
, pelo Juízo da
1
ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de
Várzea Grande/
MT
, pronunci
ando
-o
pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio (
art
s
. 121, § 2º, VI
e

VI,
§ 2º-A, I
e
14, II, do Código Penal),
com sua submissão
a
julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões recursais
que estão
no ID
210515286
,
postula a

desclassificação da imputação que lhe foi feita para o crime de lesão corporal,
ao argumento de que não ficou comprovado o
animus necandi
em sua conduta
.

E,
subsidiariamente,
a
exclusão das qualificadoras
do recurso que dificultou a defesa da vítima e
da condição de sexo feminino
.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais
vistas no
ID
210515289
,
colima
o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
encontradiço no
ID
2
16343662
, manifesta-se pelo desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante
no ID
210515266,
p.
7/9
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos que no dia 7 de junho de 2017, por volta das 11h56min, na residência particular situada na Rua Minas Gerais, Ba
irro Terra Nova, Município de Várzea Grande/MT, o indiciado
ROSINO FERREIRA DA SILVA
, com consciência e agindo com animus necandi, por razões da condição de sexo feminino,
decorrente de violência doméstica e familiar e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de sua companheira,
SEBASTINA SILVANA DO ROSÁRIO
,
não
logrando êxito por circunst
âncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, vítima e indiciado convivem maritalmente há aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos e dessa relação possuem 4 (quatro) filhos e, comum.

Na data supramencionada o indiciado e a vítima encontravam-se na residência da testemunha
Rosinete
do Rosário Silva (filha do casal) para juntos almoçarem.

Em determinado momento a vítima serviu uma laranja para o indiciado, entregando-lhe também a faca para descascar a fruta.

Instantes depois, o indiciado chamou pela vítima. Após ela se aproximar, o indiciado inesperadamente segurou o braço dela com uma das mãos e com a outra tentou golpeá-la com a faca

quel
ela
havia lhe
entregado anteriormente.

A vítima segurou a faca e gritou por socorro, ocasião em que a testemunha
Rosinete
do Rosário Silva interveio, segurando o indiciado.

Ato contínuo, a vítima saiu correndo. Porém, caiu ao chão e o indiciado investiu novamente contra ela,
desferindo-lhe
um golpe de faca nas costas.

A polícia militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do indiciado. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro municipal, onde recebeu atendimento.

As agressões praticadas pelo indiciado causaram na vítima as lesões corporais descritas no laudo pericial anexo.

Ressai dos autos que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do indiciado.

[...]
.

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe,
nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o
trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Além disso,
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos
, porque a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República,
motivo pelo
qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Ademais,
acerca da temática,

não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seus
arts
. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e
, por fim,
(
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, ainda assim, quaisquer dessas hipóteses devem
exsurgir incontestáveis nos autos, eis que vigora, nesta fase processual, o aforismo
in dubio pro
societate
.

Tendo isso como norte,
verifica-se que
,
na espécie,

a
existência material do referido delito
ficou comprovada pelo
s documentos constantes
destes
autos
,
de cujos
conteúd
os
se extrai que a vítima sofreu les
ões

de caráter co
rtante e contundente
,
na

face, joelhos, mão direita e costas
,
tendo sido

encaminhada para atendimento médico
.
Além disso, os
indícios de autoria delitiva que recaem sobre o
recorrente
estão evidenciados pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Logo
,

não obstante

o recorrente
tenha
sustentad
o
a inexistência de
animus necandi

em sua
conduta, infere-se destes autos que
as provas produzidas
até este momento processual dão conta de que
ele desferi
u
golpe
s
de faca contra a vítima
, causando lesões que somente não foram mais graves, porque a filha do casal interveio, impedindo
novas investidas
.

A propósito, vejam-se estes trechos dos
depoimentos da ofendida
nas duas fases da persecução penal
, retirad
o
s da sentença
de
pronúncia
vista no ID 210515277
:

[...]
(...) que na data do fato estava na casa de sua filha
Rosinete
e não
Rosineide
como consta no procedimento; que
Rosino
estava trabalhando em um vizinho de sua filha; que
Rosino
foi até a casa de sua filha
Rosinete
, onde iriam almoçar; que a declarante pegou uma laranja e uma faca de cozinha para
Rosino
falando “aqui amor chupa essa laranja enquanto acabo de aprontar o almoço”; que
Rosino
pegou a laranja e a faca, descascou-a e chupou a laranja e ficou sentando aguardando o almoço; que colocou a faca em uma cadeira ao seu lado; que a declarante diz que estava limpando a área da casa próximo a
Rosino
quando este a chamou e quando chegou perto do mesmo
Rosino
segurou seu braço com uma mão e com a outra pegou a faca; que a declarante na hora gritou e com a mão esquerda segurou a faca a qual
Rosino
estava tentando enfiar a faca em seu abdômen; que logo sua filha que estava na casa ao ouvir seu grito foi ao encontro e interferiu tentando tirar a faca da mão de
Rosino
;
que alega a declarante
que
Rosino
ficou tentando enfiar a faca em seu abdômen, só não conseguindo porque a mesma segurou a faca com força e com a ajuda de sua filha conseguiram desarmá-lo; que alega a declarante que
Rosino
estava com a intenção de matá-la; que ficou com a mão esquerda cortada e com um corte pequeno das costa
; alega não se recordar como
Rosino
cortou suas costas; que no momento de tentar desarmá-lo, caiu no chão e bateu o rosto no chão, arranhando a testa, a boca superior e os joelhos; que a declarante diz que havia dias que
Rosino
estava quieto, cabisbaixo, que
Rosino
falava que ouvia vozes que dizia que iria
mata-la
e os familiares; que a declarante diz que no dia do fato
Rosino
estava calmo e calado, sendo que não houve discussão entre ambos; que não houve ameaça e nem xingamento por parte de
Rosino
contra sua pessoa; que a declarante que acredita que o fato se deu as vozes que
Rosino
estava ouvindo, visto que
Rosino
é uma pessoa calma; que nunca foi agredida fisicamente por
Rosino
; que a testemunha do fato é sua filha
Rosinete
; que foi socorrida até o Pronto Socorro desta urbe, medicada e liberada no mesmo dia; que autoriza a Polícia Civil a pega cópia do prontuário médico; que se prontifica a ir até o IML nesta data para fazer o exame de corpo delito; que não deseja ser amparada pela medida protetiva.” (Fase
Policia
, -
Vítima -
ID. 73598329-p. 42/43).

[...]
... ele chegou para almoçar e a gente deu uma laranja para ele chupar (...) eu dei a faca para ele e uma laranja (...) de repente ele falou assim: “Preta, vem aqui”, que ele me chamava de Preta e eu fui, assim na inocência, ele pegou a faca e veio para cima de mim, do nada; (...) quando eu vi que o negócio era sério, que não era brincadeira eu fui com tudo na mão dele, e falei:” amor, não, socorro”; (ele ia enfiar a faca nele?) não, ele veio para cima de mim, eu fico pensando assim que naquele momento não era ele, parece estranho, aquela mente dele parece que saiu dele, ai eu falei: socorro, e segurei na mão dele, com toda força e, no momento, até gritei por Deus, socorro, e aí minha filha viu, ela escutou e me ajudou, quando ele estava assim para me golpear mesmo minha filha ajudava e, então, graças a Deus ele; (ele tentou uma facada nas suas costas?) primeiro foi na minha mão, quando eu segurei a faca, eu segurei com tanta força, foi Deus que me ajudou, e ele não conseguia vir ( a vítima gesticula em direção ao seu abdômen) aí cortei ( a vítima aponta a mão) quatro pontos, na hora que eu fui escapar para correr (...)
eu não lembro, mas vi que ele falou, que ele tentou dar outro golpe nas costas que pegou um pedacinho; ( quando a senhora diz que ele tentou esfaquear, a Senhora diz que ele tentou na direção do seu abdômen é isso?) sim, eu estava com ele assim de pé, segurando,
mas enquanto isso ele ficou tentando;( a senhora disse que mesmo a sua filha segurando ele, ele ainda ficou tentando golpear a senhora?) tentava
; nesse momento eu não sei quantas vezes (ele tentou golpear) eu estava; sim, eu cai, com o rosto no chão, na tentativa de correr dele; no rosto eu ralei, porque bati no chão, tem até essa mancha e aqui também ralou ( mostrando o lábio superior), e no joelho, eu bati o dente no chão também que sangrou, mas não quebrou, então eu escapei; ( foi quando a senhora caiu no chão que ele investiu a facada nas costas da senhora?) é
foi
, isso aí eu não lembro; era minha filha
Rosinete
quem estava na hora; é minha vizinha (Regiane); foi o SAMU que me levou para o hospital; sarou rápido (a mão); não estava visitando ele na cadeia; eu não consegui guardar ódio dele, mas não quero proximidade; (...)”. (Fase Judicial -
Vítima –
ID. 87397908 e id. 87397899).
[...]
Destacamos

Rosinete
Rosário da Silva
,
filha do casal, inquirida
como
informante afirmou em juízo
que
presenciou o momento em que seu pai,
o
r
ecorrente
,
investiu
contra a sua mãe, em posse de uma faca, oportunidade em que saiu em defesa da vítima e conseguiu intervir.
A informante e
sclarece
, ainda,
que a
sua
mãe se dirigiu ao corredor da casa e veio a cair e, nes
s
e momento,
seu
pai
foi atrás e tentou golpeá-la novamente nas costas.

A propósito,
o
depoimento da referida informante, assim resumido na sentença de pronúncia:

[...] nós demos a laranja para ele, com uma faca, ele pegou a laranja, minha mãe deu para ele, ele sentado no corredor, (...) quando eu sai para estender uma roupa, minha mãe gritou (..) quando eu olhei ele já estava para cima da minha mãe, quando eu vi, fui para cima para defender ela, começamos
alí
, ele tinha saído fora de si, estava tipo transtornado (...) eu lutei com ele um pouco e ela saiu correndo, pelo corredor, aí depois ela caiu, aí ele tentou pegar; mas não entrou, entrou bem pouquinho; na mão foi na hora
alí
e acabou rasgando (...) para a gente são essas vozes que está perturbando ele, ele está muito perturbado, até então ele é um homem trabalhador, vinte e cinco anos juntos com ela, ele nunca; (quantas vezes ele tentou pegar sua mãe?) tentar fazer assim?
( a
informante gesticula golpeando) eu ficava tirando ele, eu gritava: “não pai”, ele não falava nada; na primeira vez, quando eu vi, assim ela estava meio assim
pra
cima, ele tentando meio que
pra

cá (aponta o abdômen), já na segunda vez ela caiu de chão, ele tentou nas costas né; (foi quando ele atingiu as costas?) pouquinho; quando ela caiu no chão, machucou a boca e o joelho; a testa? Ela bateu a boca no meu piso (...) ele fala que não lembra do momento, que estava ouvindo as vozes (..) ele falou que estava perturbado, que não era só uma voz, que era para ele matar a família, aquela coisa, mas hoje ele está bem, eu vou lá (...)na Policlínica já tinham passado para ele
Dorzepam
, mas ele era muito teimoso e não queria tomar, quando ele
tomava até
dormia bem; (...).”. [...].

(Trechos da sentença de pronúncia vistos ID 210515277)

A
testemunha Regiane Aparecida Campos, vizinha da filha da vítima, ratificou em juízo as declarações prestadas na fase policial, no sentido de que viu a dona Sebastiana ferida, com a boca machucada e um corte nas costas; que segundo a vítima, teriam sido causadas pelo
recorrente
.
Regiane e
sclareceu
, também,
que o recorrente estava bastante alterado e até a polícia chegar ao local os vizinhos
o
seguraram.

Desse modo, a
despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida por sua defesa técnica, dando conta de que
ele
não tinha intenção de matar a vítima e de que a lesão corporal foi decorrente um surto psicótico; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima e das testemunhas, sustentando que
Rosino
tinha a intenção de ceifar a vida de Sebastiana.

Nesse contexto
, não é possível acolher o pleito de desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para o de lesão corporal, porquanto, embora o recorrente tenha
negado a intenção homicida,
ele
desferiu golpe
s
de
faca contra
a vítima, de modo que não se pode afastar de plano a possibilidade de que tinha a intenção de matar ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte
, motivo pelo qual,
não se pode afirmar,
induvidosamente
, que
ele
, agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a tese desclassificatóri
a sustentada na peça recursal.

A
liás,
sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto
,
este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE
MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 5.5.2021 e publicado no DJE de 12.5.2021)
Destacamos

Não havendo, pois, a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Em relação às qualificadoras,
como se sabe,
estas somente poderão ser excluídas, nesta fase processual, quando inequivocamente dissociadas do acervo probatório. Todavia, mesmo que assim não fosse, desde que a versão narrada pela acusação comprove a materialidade delitiva e sejam apresentados indícios de autoria dos fatos imputados ao recorrente, a exclusão da causa qualitativa deverá ser apreciada pelos jurados.

E, na
hipótese
, conforme foi asseverado linhas volvidas, há fortes indícios de que o homicídio
tentado
foi, em tese, cometido por motivação
de gênero
;
bem como pelo emprego de recurso que dificultou a defesa vítima
.

Destarte
,
não há como se afastar a qualificadora do
feminicídio,
prevista no art. 121, § 2º, VI, § 2º-A, I, do Código Penal,
pois, se depreende
destes autos
,
que o
fato criminoso teria sido perpetrado
em ambiente de violência doméstica e familiar, em
razão
da condição de sexo feminino, pois a vítima era companheira do recorrente
, situação, essa, que demonstra, em tese, a inci
dência da aludida qualificadora, que tem natureza objetiva.

Diante disso
, o pleito visando o afastamento
da causa qualitativa

do
f
eminicídio em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, eis que não se pode cogitar em exclusão dos inciso
s
VI, do
§ 2º,
e I, do § 2º-A,
do art. 121, do Código Penal, porquanto o contexto fático-probatório dá suporte à incidência
dessa qualifi
cadora
, que deve ser submetida ao Tribunal do Júri
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no
s

julgados
abaixo ementado
s
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA LÓGICA COM OS TERMOS DA ACUSAÇÃO. TESE DEFENSIVA NÃO DEBATIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SOB ESSE PRISMA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA MOTIVAÇÃO RELACIONADA À CONDIÇÃO
DE SER MULHER. IRRELEVÂNCIA. ÂNIMO DO AGENTE. ANÁLISE DISPENSÁVEL DADA A NATUREZA OBJETIVA DO FEMINICÍDIO. PRECEDENTES
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A ausência de debate no acórdão sob o prisma trazido nas razões do especial atrai, à espécie, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, ante a falta de prequestionamento, não bastando, para afastar referido óbice, a alegação no sentido de que sempre se insurgiu contra a sua manutenção, e sob o mesmo fundamento (fl. 196), uma vez que o prequestionamento consiste na apreciação da questão pelas instâncias ordinárias, englobando aspectos presentes na tese que embasa o pleito apresentado no recurso especial (
AgRg
no REsp n. 1.795.892/RN, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
27/9/2019).

2.
A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise
(
AgRg
no REsp n. 1.741.418/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
15/6/2018)

3. Não constitui excesso de linguagem o parágrafo acrescido exclusivamente a título de reforço argumentativo da linha de raciocínio exposta na decisão questionada, máxime quando desprovido de qualquer alusão meritória.

4. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1454781/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019)
.
Destacamos

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZAS DISTINTAS DAS ADJETIVADORAS. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. FEMINICÍDIO. NATUREZA OBJETIVA. AFASTAMENTO MEDIANTE ANÁLISE SUBJETIVA DA MOTIVAÇÃO DOS CRIMES. INVIABILIDADE.

1. Hipótese em que a instância de origem decidiu pela inviabilidade da manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem quanto a um dos fatos, e, relativamente a outros dois fatos, afastou a
adjetivadora
do feminicídio, analisando aspectos subjetivos da motivação do crime.

2. Não há dúvidas acerca da natureza subjetiva da qualificadora do motivo torpe, ao passo que
a natureza do feminicídio, por se ligar à condição especial da vítima, é objetiva
, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea.

3.
É inviável o afastamento da qualificadora do feminicídio mediante a análise de aspectos subjetivos da motivação do crime, dada a natureza objetiva da referida qualificadora, ligada à condição de sexo feminino
.

4.
A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, pois a decisão acerca de sua caracterização deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

5. Recurso provido.
(STJ, REsp 1739704/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe
26/09/2018)
.

Destacamos

Igualmente, não deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que, ao que tudo indica,
ela
teria sido atacada de inopino pelo recorrente, durante um almoço em família,
sem que

esperasse qualquer ataque de seu
marido
,
havendo relatos, ainda, de que mesmo quando ela foi ao chão,
ele
ainda tentou ace
rtar mais um golpe de faca em suas costas
.

Por conseguinte,
o pleito visando o afastamento das causas qualitativas em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão dos incisos IV
e VI
do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência
do s referido s tipo s pena is alternativo s
, razão pela qual a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
”

Dessa forma,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme afirmado linhas volvidas, é de simples juízo de admissibilidade,
é imperiosa da
confirmação
da decisão
de pronúncia
e a submissão do
recorrente
a julgamento
pelo
Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto por
Ros
ino
Ferreira
da Silva
,

mantendo
inalterado
o
decisum

que o pronunciou
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Várzea Grande
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024